Tribunal: STF
Processo: ADI 3415
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem impugnar a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de declaração rejeitados.